Tribunal: TJDFT
Processo: 0705133-23.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do demandado e fixou os honorários advocatícios por ele devidos aos patronos da requerente em R$ 3.500,00, nos termos do art. 85, §8o e §11, do CPC. 1.1. Recurso oposto sob a alegação de que o acórdão encontra-se omisso, contraditório e obscuro em sua fundamentação.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015). 2.3. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pela embargante.
4. Na verdade, o acórdão foi claro ao apontar que mesmo sem qualquer questionamento pelas partes do feito, os honorários advocatícios fixados na sentença podem ser revistos de ofício, uma vez que constituem matéria de ordem pública. 4.1. Explanou-se que a aplicação do art. 85, §2o, do CPC ao caso resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, pois se fixados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 3.500,00 desde 14/07/17 até a reintegração poderia resultar em mais de R$ 157.500,00 sem atualização monetária e juros) resultaria em aproximadamente R$ 15.750,00. 4.2. Esse valor seria exorbitante, tendo em vista que os serviços advocatícios prestados pelos patronos da demandante não exigiram uma prática de atos processuais complexos, de modo que foram elaboradas as peças da inicial, petições de andamento do processo (incluindo agravo de instrumento) e réplica. 4.3. Nesse sentido, sendo o lugar da prestação esta capital e por PJE, não houve uma demanda de maior disposição de tempo. 4.4. Portanto, não houve qualquer erro na aplicação da equidade ao caso (art. 85, §8o, do CPC) e fixação dos honorários devidos pelo requerido aos patronos da autora em R$ 3.500,00, já incluída a majoração do §11, do art. 85, do CPC.
5. Através de uma simples leitura, o acórdão embargado não se encontra omisso, obscuro ou contraditório tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
6. A simples referência ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.1. Ressalta-se que é consagrado o entendimento segundo o qual a falta de menção expressa a determinados dispositivos de leis (prequestionamento numérico) não enseja qualquer vício, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de decisão, como ocorreu no caso ora analisado.
7. Embargos de declaração rejeitados.